Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-73.2020.8.11.0101
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000318-73.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERSON DA CUNHA LOPES - CPF: 035.323.811-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ECLESIARTE ALVES GAIOZO - CPF: 042.342.841-14 (ASSISTENTE), LUCIANO NUNES DUARTE - CPF: 034.401.741-90 (ASSISTENTE), MARCUS HENRIQUE FERREIRA - CPF: 047.025.391-67 (ASSISTENTE), CARLOS JAROSESKI - CPF: 308.484.400-30 (ASSISTENTE), RUBSON OSORIO DO NASCIMENTO - CPF: 075.359.213-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA –
1) ABSOLVIÇÃO
–
NEGATIVA DE AUTORIA –
VERSÃO GENÉRICA E SEM RESPALDO NOS AUTOS -

DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE, ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
IN DUBIO PRO REO
AFASTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2)

CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
IMPERTINÊNCIA –
RÉU REINCIDENTE -

RECURSO
DESPROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – Não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico de droga se a versão apresentada pelo agente se mostra genérica, isolada e sem o mínimo respaldo probatório
.

Os harmônicos depoimentos de policiais, não contraditados e em consonância com as demais provas colhidas durante a instrução criminal, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los.

2 -
Reconhecida a reincidência, é incabível a aplicação da causa redutora de pena disposta no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e a modificação do regime prisional fechado, porquanto não preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
WANDERSON DA CUNHA LOPES,
contra sentença anexada sob o ID 71730536, em que foi condenado à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
583 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em razões recursais (ID 71730543), a Defesa pede a
absolvição
do apelante, invocando total
ausência de provas
(art.386, VII, CPP) ou que, ao menos, seja pelo reconhecida a
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, e consequente modificação do regime prisional.

Em
contrarrazões
(ID 71730549), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente
,
em parecer
a
d. PGJ
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID

79259455
):

SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS
SERVEM COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE
REINCIDENTE
– PELO
IMPROVIMENTO
DO APELO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021